Tribunal: TJMT
Processo: 1041556-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041556-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), SHERILENE CAMPOS CABELLEIRA - CPF: 930.768.271-20 (AGRAVANTE), WILMAR LOLLI GHETTI - CPF: 313.214.291-34 (AGRAVADO), WILMAR LOLLI GHETTI - CPF: 313.214.291-34 (ADVOGADO), MARINEI CAMPOS CABELEIRA - CPF: 522.160.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IZABEL CAMPOS CABELLEIRA - CPF: 453.539.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROGERIO SAMPAIO MORAES - CPF: 405.596.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), YONANN GABRIEL CAMPOS CABELEIRA - CPF: 045.684.991-27 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON NOGUEIRA COSTA - CPF: 684.173.068-20 (TERCEIRO INTERESSADO), YOHANNA IZABEL CABELEIRA ARAUJO CAMPOS PAIVA - CPF: 021.356.241-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM INCIDENTE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO POR
ERROR IN JUDICANDO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em cumprimento de sentença, promovido para cobrança de honorários sucumbenciais fixados em incidente de impugnação à justiça gratuita.

A agravante sustentou a inexigibilidade do título, ao argumento de inexistir previsão legal para condenação em honorários em mero incidente processual.

A decisão agravada concluiu que a sentença transitou em julgado, estando a matéria acobertada pela coisa julgada, e que a via eleita não se presta à rediscussão do mérito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar, por exceção de pré-executividade, a exigibilidade de sentença transitada em julgado que fixou honorários sucumbenciais, sob alegação de error in judicando e matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

A sentença fixou expressamente honorários sucumbenciais e transitou em julgado, formando título executivo judicial dotado de presunção de validade, certeza e exigibilidade.

A eventual ausência de previsão legal para condenação em honorários em incidente processual configura, em tese, error in judicando, e não vício estrutural do título.

A exceção de pré-executividade não é meio adequado para desconstituir decisão judicial transitada em julgado, sob pena de esvaziamento da coisa julgada. A correção de eventual equívoco deve ser buscada por recurso próprio ou ação autônoma impugnativa.

A alegação de matéria de ordem pública não autoriza a rediscussão do acerto jurídico do comando sentencial na fase executiva.

Inexistente vício formal ou causa de inexigibilidade cognoscível na via eleita, deve o cumprimento de sentença prosseguir.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade não é meio idôneo para desconstituir sentença transitada em julgado sob alegação de error in judicando. 2. A fixação de honorários sucumbenciais em decisão transitada em julgado forma título executivo judicial dotado de presunção de validade e exigibilidade, somente desconstituível pelas vias próprias.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502 e 507.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.482.088/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 07.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sherilene Campos Cabelleira, na qualidade de herdeira do espólio de Romey Ataíde Cabelleira, em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0000132-73.2012.8.11.0028, por meio da qual o MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, bem como a impugnação ao cumprimento de sentença oposta por Maria Izabel Campos Cabelleira, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial relativo aos honorários advocatícios fixados incidentalmente, nos autos da ação de impugnação à gratuidade de justiça.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, a inexigibilidade do título, sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de previsão legal para fixação de honorários sucumbenciais em incidente processual; (ii) extinção da obrigação em razão de acordo extrajudicial homologado, que teria estabelecido que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos, culminando na extinção da execução principal.

Alega que a decisão agravada teria afastado indevidamente a tese de inexigibilidade sob o fundamento da coisa julgada, embora se trate, segundo sustenta, de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e arguível por meio de exceção de pré-executividade.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para acolher a exceção de pré-executividade e declarar a inexigibilidade do título ou reconhecer a extinção da obrigação, com a consequente extinção do cumprimento de sentença.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 332480353.

Nas contrarrazões de id. 342217854, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, com a condenação da agravante nos termos do art. 81 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Wilmar Lolli Ghetti, atuando em causa própria, promoveu cumprimento de sentença contra os herdeiros de Romey Ataíde Cabelleira, entre eles a agravante, visando à cobrança de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida em incidente de impugnação à justiça gratuita.

A agravante opôs exceção de pré-executividade, sustentando a inexigibilidade do título ao argumento de inexistir previsão legal para condenação em honorários em mero incidente processual. A decisão agravada rejeitou a exceção, assentando que a sentença transitou em julgado, estando a matéria acobertada pela coisa julgada, não sendo a via eleita adequada para rediscussão do mérito.

Inconformada, no agravo, a recorrente insiste que a condenação seria ilegal, tratar-se-ia de matéria de ordem pública e poderia ser arguida a qualquer tempo, sendo desnecessária ação rescisória.

Pois bem. A controvérsia restringe-se a saber se é possível afastar, por exceção de pré-executividade, a exigibilidade de sentença transitada em julgado que fixou honorários sucumbenciais.

Razão não assiste à parte agravante.

Com efeito, ainda que se admita discussão quanto à ausência de previsão legal para honorários em incidente de impugnação à justiça gratuita, tal circunstância, no caso concreto, traduz eventual
error in judicando
, e não vício estrutural do título. A sentença fixou expressamente a verba honorária e transitou em julgado, formando título executivo judicial dotado de presunção de validade e exigibilidade. Não se trata, portanto, de ausência de título ou de vício que comprometa sua existência ou exigibilidade formal, mas de insurgência quanto ao acerto jurídico da decisão.

Nessa perspectiva, a invocação de matéria de ordem pública não tem o condão de afastar a autoridade da coisa julgada. Suposta incorreção na aplicação da lei deveria ter sido impugnada por recurso próprio no momento oportuno, não sendo possível rediscutir o acerto jurídico do comando sentencial na fase executiva.

Por conseguinte, a exceção de pré-executividade não se presta a desconstituir decisão judicial transitada em julgado sob fundamento de
error in judicando
, sob pena de esvaziamento da estabilidade das decisões. Eventual desconstituição somente poderia ocorrer pelas vias próprias.

Assim, não se verifica vício apto a comprometer a exigibilidade do título, devendo o cumprimento de sentença prosseguir.

Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. De acordo com o entendimento desta Corte, a exceção de pré-executividade não é remédio jurídico adequado para modificar comando judicial que tenha transitado em julgado, sob fundamento de suposto error in judicando . A correção do suposto equívoco, no caso, consistente na ausência de prova escrita idônea a embasar a ação monitória, deveria ter sido provocada mediante os recursos cabíveis ou por ação rescisória, não sendo possível ser efetuada em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ, AgInt no AREsp: 1482088 DF 2019/0097401-0, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.11.2019 – negritei)

Portanto, é forçoso reconhecer que a sentença permanece título executivo judicial dotado de presunção de validade, certeza e exigibilidade, não sendo a exceção meio idôneo para relativizar a coisa julgada.

Quanto ao acordo celebrado entre as partes mencionado nos pedidos recursais, não há demonstração inequívoca de que o titular do crédito honorário (o próprio exequente) tenha renunciado expressamente ao direito decorrente da condenação judicial. A previsão genérica de que cada parte arcaria com os honorários de seus advogados não afasta, por si só, crédito sucumbencial fixado por sentença transitada em julgado, especialmente quando executado pelo próprio advogado em causa própria.

Não se verifica, pois, vício evidente do título ou causa de inexigibilidade cognoscível na via eleita.

No que se refere ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões (art. 81 do CPC), entendo que o recurso representa exercício regular do direito de recorrer, não se evidenciando dolo processual específico ou conduta manifestamente temerária. Rejeito, pois, o pleito sancionatório.

Mantém-se, assim, incólume a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026